Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO.

1. O Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação.

2. Reconhece-se a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença em face do ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto a circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira da verba a sua natureza de receita pública.

3. Recurso provido.